Tribunal: TJSP
Processo: 1006989-69.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PLANO NACIONAL, FAMILIAR, AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA DATADO DE 2/4/1991.

SEGURADORA PROCEDEU AO DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR E SEM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PLANO NACIONAL, FAMILIAR, AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA DATADO DE 2/4/1991.

SEGURADORA PROCEDEU AO DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR E SEM SUBSTITUIÇÃO POR ESTABELECIMENTOS DE EQUIVALENTE QUALIDADE.

INFRAÇÃO AO ARTIGO 17 DA LEI No 9.656/98. SENTENÇA QUE RESSALVOU A POSSIBILIDADE DE A RÉ REALIZAR A ALTERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESDE QUE OCORRA EFETIVA SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE E COM PRÉVIA E EFETIVA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR, COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA E QUE DEVE SER MANTIDA.

PRECEDENTES DA CORTE E DA CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.